Tribunal: STF
Processo: HC 227468
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vagner Antunes do Nascimento impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA INSERTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS NA FICHA CRIMINAL. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ERESP N. 1.916.596/SP. ATO INFRACIONAL CONTEMPORÂNEO. ESPECIAL GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS QUE INDIQUEM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção, nos autos do EREsp n. 1.916.596/SP, julgado em 8/9/2021, consolidou "entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração". 



    II - No caso, o recorrente "respondeu por atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas e roubo (...), por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, (...) por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, (...) por ato infracional análogo ao roubo majorado, foi proferida sentença de procedência, com aplicação da medida socioeducativa de internação)". Destaca-se, neste último registro, que o processo é de 2019 ("no processo de apuração de ato infracional nº 0022321-05.2019.8.16.001"), enquanto que os fatos ilícitos em debate nesses autos são de 14/7/2021, ou seja, distam-se apenas 2 (dois) anos, caracterizando, assim, a contemporaneidade do registro histórico em relação ao crime pelo qual condenado. Ademais, foi reforçado que "Tais circunstâncias, gravíssimas, aliada à apreensão de mais de uma espécie de entorpecente em poder do réu, em quantidade considerável e em local conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas, é apta a afastar a referida minorante, malgrado o sustentado pela douta Defesa". 



    Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.046.908 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) em seu patamar máximo.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão assiste à parte impetrante.



    Da análise dos autos, observo que o acórdão ora impugnado, ao manter a dosimetria da pena imposta pelas instâncias ordinárias, assim fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado (com meus grifos):



    Consoante se denota, a minorante do tráfico foi afastada, tendo em vista a presença de registros de atos infracionais em desfavor do recorrente, embora então com 19 (dezenove) anos de idade, por atos equiparados à roubo e tráfico de drogas, evidenciando, assim, que os fundamentos do acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 



    [...]



    Ademais, foi reforçado que "Tais circunstâncias, gravíssimas, aliada à apreensão de mais de uma espécie de entorpecente em poder do réu, em quantidade considerável e em local conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas, é apta a afastar a referida minorante, malgrado o sustentado pela douta Defesa". (grifei)



    Como se vê, o principal fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas praticado pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.



    [...]



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)



    Ressalto, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga — no caso, 9g de cocaína e 65g de maconha — não constitui fundamento idôneo para, por si só, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; HC 190.492 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski; HC 193.223 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes; HC 186.909 AgRg, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    [...]



    2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a dedicação de atividades delitivas.



    3. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular.



    (HC 147.210 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, concedo a  ordem  de habeas corpus para determinar ao Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR (Processo nº 0035380-89.2021.8.16.0014) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime para cumprimento inicial da pena.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de maio de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente